Tribunal: TJMT
Processo: 1000109-16.2021.8.11.0022
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000109-16.2021.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ROMARIO CARIBE DA SILVA - CPF: 019.138.512-30 (APELANTE), KARIZA DANIELLI SIMONETTI AGUIAR - CPF: 024.765.231-86 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LINDA INEZ CAMILO PEREIRA - CPF: 039.248.351-36 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Ameaça no contexto de violência doméstica. Confissão espontânea na fase policial. Compensação integral com agravante da violência doméstica. Redução da pena. Honorários advocatícios. Majoração em grau recursal.
Custas processuais. Isenção. Inviabilidade.
Recurso parcialmente provido.

I.
C
aso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença
que condenou o apelante pelo delito descrito no art. 147, do Código Penal
, no contexto de violência doméstica e familiar
.

O apelante sustenta que, embora não tenha sido interrogado em juízo, confessou os fatos na fase policial, o que justifica a aplicação da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, 'd', do Código Penal).

Além disso, a defesa pleiteia a majoração dos honorários advocatícios da
defensora dativa, considerando a atuação em grau recursal.

Por fim, requer a isenção do pagamento das custas processuais.

II.
Q
uestões em discussão

(i)
definir
se a confissão espontânea feita na fase policial deve ser reconhecida para fins de atenuação da pena, mesmo sem
ter havido
interrogatório judicial;

(
ii
)
verificar
se há direito à majoração dos honorários advocatícios da defensora dativa em razão da interposição do recurso.

(
iii
)
avaliar a possibilidade de isenção do pagamento de custas processuais em razão da hipossuficiência do réu.

III.
Razões de decidir

A confissão espontânea, ainda que realizada apenas na fase policial, deve ser reconhecida para fins de atenuação da pena, desde que tenha sido utilizada na fundamentação da sentença condenatória. Aplicação da Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça.

No caso, a confissão policial foi considerada pelo magistrado ao proferir a condenação, razão pela qual deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea e compensada integralmente com a agravante da violência doméstica (art. 61, II, 'f', do
Código Penal), resultando na redução da pena para
1
mês de detenção.

A advogada nomeada atuou na fase recursal, o que justifica a majoração dos honorários advocatícios, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Quanto
às custas
processuais, a condenação decorre de previsão legal (art. 804 do CPP), sendo incabível a sua isenção. Contudo, conforme o art. 98, § 3o, do CPC/2015, é possível a suspensão da exigibilidade da obrigação pelo prazo de
5
anos, a critério do Juízo da Execução.

IV.
Dispositivo

Recurso parcialmente provido para
:

(i)
reconhecer a atenuante da confissão espontânea e compensá-la integralmente com a agravante da violência doméstica, reduzindo a pena para
1
mês de detenção.

(
ii
) exasperar os h
onorários advocatícios
para

8

URH’s
, a serem pagos pelo Estado de Mato Grosso.

V.
T
eses de
julgamento

A confissão espontânea realizada na fase policial deve ser reconhecida como atenuante quando utilizada na fundamentação da condenação, ainda que o réu não ten
ha sido interrogado em juízo.

A compensação integral entre a agravante da violência doméstica e a atenuante
da confissão espontânea é possível
, reduzindo-se a pena final.

A atuação da defensora dativa na fase recursal justifica a majoração do
s honorários advocatícios.

A isenção ao pagamento das custas processuais é matéria afeta ao Juízo das Execuções Penais.

Dispositivos

relevantes citados
:

Código Penal,
arts
. 61, II, 'f', e 65, III, 'd'.

J
urisprudência
relevante citada
:
STJ,
AgRg
no HC 809670/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 12/08/2024; Súmula 545 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
apelação interposta em favor de
Romário Caribe da Silva
, contra sentença proferida pelo d. Magistrado da Vara Única da Comarca de Pedra Preta, que o condenou pelo delito previsto no art. 147,
caput,
do Código Penal, fixando-lhe a pena em
1
mês e 5 dias de detenção, em regime aberto

(sentença Id. n.

250679668
)
.

A Defesa
requer
a aplicação da atenuante da confissão espontânea, vez que o apelante, embora não tenha sido interrogado em juízo, na fase policial confessou o crime
.

Pugna,
cumulativamente,
pela compensação entre a atenuante da confissão e a
agravante prevista no art. 61, II, ‘f’, do CP, aplicada pelo Magistrado
a quo.

Por fim, requer a majoração dos honorários advocatícios, que haviam sido fixados em
6
URH’S na Instância de Origem, para o patamar de 10 URH’S
(Id. n.

250679683
).

A
i. Promotor
a
de Justiça, nas contrarrazões,
pugnou
pelo desprovimento
do recurso
(Id. n.
).

A Procuradoria-Geral de Justiça

manifestou
pelo
provimento parcial
do recurso
(Id. n.).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos que
no
dia
21 de dezembro de 2020, por volta das
06h:
00, na residência

particular situada na rua 04, s/n
, bairro Altos da Pedra Preta
,
no município de Pedra Preta
, o
apelante Romário Caribe da Silva
ameaçou causar mal injusto e grave a sua
ex-companheira
Linda Inez Camilo Pereira
.
Eis o teor da denúncia
:

“
Consta dos autos, que ROMÁRIO CARIBE DA SILVA e a vítima

conviveram maritalmente pelo período de 01

(um) ano e 06 (seis) meses e por não aceitar o término

do relacionamento
o denunciado
passou a proferir ameaças em desfavor de sua
ex-companheira

Linda Inez Camilo Pereira, dizendo
‘
isso não vai ficar assim, se ele quiser, ele sabe o que
faz’
,

asseverando que caso queira pode fazer o que
bem entender contra a vítima.
”
(Id. n.

250679225
).

A Defesa argumenta que o apelante, embora não tenha sido interrogado em juízo, confessou os fatos na fase extrajudicial, razão pela qual deve ser aplicada a atenuante prevista no art. 65, III, ‘d’, do Código Penal.

O
pleito de
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea
deve ser acolhido.

O apelante Romário C. da Silva não foi localizado para prestar a sua versão dos fatos em juízo, consoante se observa no Termo de Audiência acostado no Id.
n.

250679663
.

A despeito disso,
na fase policial, o apelante havia confessado integralmente os fatos que lhe foram imputados:

“(...)
Que declara que no dia

21/12/2020 enquanto estava embriagado acabou proferindo palavras inadequadas contra

Linda Inez, porém está arrependido disto; Que confirma que em data incerta pegou uma faca

para Linda Inez, mas foi porque questões de ciúmes, para que ela dissesse quem era o

homem que estava comentando sobre uma foto dela e das crianças, mas esse fato ocorreu

muito antes do dia 21/12/2020, sendo que o depoente estava embriagado; Que declara não

usar entorpecentes, conforme ela declarou; Que
portanto
não nega que ameaçou Linda Inez

de causar mal injusto e grave, mas estava bêbado e nervoso com ela, mas preferiu sair de

casa para não agravar a situação e desde então não manteve mais contato com ela, e

quando precisa ver seu filho o
depoente vai até sua ex-sogra para vê-lo
.” (Id. n.
250679219 - Pág. 2
).

O i. Magistrado
a quo
utilizou o depoimento do apelante como parte da sentença, consoante se observa no Id.
n.

250679668 - Pág. 3
. Contudo, olvidou-se de aplicar a atenuante da confissã
o ao dosar a pena intermediária, consignando que:

“
Não verifico a presença de circunstâncias de atenuante.

No entanto, verifico presente de uma agravante da pena, pois os

fatos ocorreram em situação de violência contra a mulher, na forma da lei 11.340/2006 e art.

61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal.

Desta feita, presente uma agravante, a pena deve ser acrescida na

proporção de 1/6 (um sexto).

Considerando que a pena base foi estabelecida em 01 (um) mês,

agravo a pena do réu, passando a dosá-la em 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção.
” (Id. n.
250679668 - Pág. 7
).

A jurisprudência é uníssona no sentido de que a confissão do acusado, seja em sede policial, seja na fase judicial, lhe dá o direito à atenuante prevista no art. 65, III, ‘d’, do Código Penal.
Nesse sentido, o e. STJ editou a súmula n. 545:

“
Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65,

III, d, do Código Penal.
”

Frisa-se que a jurisprudência atual do e. STJ orienta que a referida atenuante deve ser
aplicada até mesmo nos casos em que a confissão for, parcial, qualificada ou tiver sido retratada em juízo:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO QUE CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM. FURTO QUALIFICADO E ROUBO MAJORADO. ALEGAÇÃO DE QUE A CONFISSÃO DO RÉU FOI PARCIAL. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA COMPENSAÇÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM A AT
ENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE.
PARECER MINISTERIAL ACOLHIDO. 1
. Somente na hipótese de
multirreincidência
, há falar em preponderância da agravante sobre a atenuante. Sendo disposta somente uma anotação apta a configurar a reincidência, impõe-se a compensação com a confissão, ainda que parcial ou qualificada.
2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, se a confissão do réu, ainda que
parcial, retratada
ou qualificada, for utilizada pelo magistrado para fundamentar a condenação, deve incidir a respectiva atenuante.
Súmula n. 545 desta Corte (
AgRg
no HC n. 452.897/SP, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma,
DJe
14/8/2018) . 3. Agravo regimental improvido.

(STJ -
AgRg
no HC: 809670 SC 2023/0087890-4, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 12/08/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/08/2024
. Destaquei
)
”

Como bem concluiu a n. Procuradora de Justiça:

“
O Colendo Superior Tribunal de
Justiça firmou entendimento de que a

confissão espontânea do réu sempre deve ser reconhecida na segunda fase da dosimetria, ainda

que tenha sido parcial, qualificada ou retratada em juízo, se utilizada para fundamentar a

condenação, vide Enunciado Sumular no. 545.

Desse modo, conclui-se que a atenuante da confissão espontânea deve ser

reconhecida e aplicada na segunda fase da dosimetria da pena.

(...)

Já no que concerne a compensação entre atenuante e agravante, a

jurisprudência pátria consolidou que a atenuante da confissão espontânea é igualmente

preponderante a agravante descrita no artigo 61, II, “f” do Código Penal.
(...
)
Dessa
forma, mostra-se razoável a compensação integral entre a atenuante da

confissão espontânea e a agravante do cometimento do crime contra mulher.

Ante a possibilidade de compensação integral entre atenuante e agravante,

entende-se que a pena deve ser reajustada na segunda fase dosimétrica, no sentido de conduzir

a pena provisória ao seu patamar mínimo, nos termos da súmula 231 do Superior Tribunal de

Justiça.
”
(Id. n.
257047159
).

Dessa feita, reconheço a confissão es
pontânea do apelante e aplico a referida atenuante
em seu benefício.

Passo à dosimetria da pena.

A pena cominada ao delito de ameaça, previsto no art. 147, do Código Penal, varia de 1 a 6 meses de detenção.

C
onsiderando que a pena do apelante havia sido exasperada apenas em um ponto (agravante do art. 61, II, ‘f’, do CP),
refaço a segunda fase da dosimetria, compensando integralmente a referida agravante (art. 61, II, ‘f’, do CP) com a atenuante da confissão espontânea.

Torno a pena definitiva em
1
mês de detenção
.

No
que se refere ao
pleito de majoração dos honorários advocatícios
arbitrados em favor da n. advogada,
entendo que razão lhe assiste, parcialmente.

Diante da atuação da advogada
Kariza
Danielli
Simonetti
Aguiar como defensora dativa, o d. Magistrado singular arbitrou honorários no valor de
6

URH’s
:

“
Antes os serviços prestados pelo advogado nomeado, Dra.
Kariza

Danielli
Simonetti
Aguiar, ou seja, considerando o grau de zelo do profissional, o lugar de

prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo

advogado e o tempo exigido para o seu serviço, ARBITRO 06 (seis) URH para o advogado,

a ser suportado pelo Estado de Mato Grosso.
” (Id. n.
250679668 - Pág. 8
).

Considerando que a n. advogada interpôs o presente apelo, não há dúvida de que deve ser remunerada por mais essa etapa de trabalho.
Nesse sentido, trago julgado desta e. Câmara:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTEÇA CONDENATÓRIA – ROUBO MAJORADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO
(...)
– REQUESTADA A INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DESCRITA NO ARTIGO 155, § 2°, CP – IMPROCEDÊNCIA – VALOR DO BEM SUPERIOR AO SALÁRIO-MÍNIMO – RESTITUIÇÃO IRRELEVANTE – PEDIDO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS AO ADVOGADO DATIVO – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não comprovada a causação de prejuízo de vulto pela prática do crime de furto, mostra-se indevido o aumento da pena basilar em decorrência da valoração negativa das consequências do crime.

(...)
O pequeno valor, para fins de aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 155, § 2o, do Código Penal, é aquele que não ultrapassa o valor do salário-mínimo vigente à época do fato, mostrando-se irrelevante, para a incidência da benesse, a restituição da res.

Apresentada a apelação criminal, com as respectivas razões, pelo advogado dativo, mostra-se devido o arbitramento dos honorários devidos.

Recurso parcialmente provido.

(
TJMT - Apelação Criminal n.
0004804-65.2014.8.11.0025,
Rel. Des.
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 06/08/2024)
.”

Como bem expôs a n. Procuradora de Justiça:

“(...)
Por outro lado, constata-se que os honorários arbitrados na sentença foram

estabelecidos com base no encargo exercido até aquele momento, isto é, pelos serviços prestados

pela atuação da causídica em primeira instância, sendo que o trabalho adicional obriga o Estado

a custear os honorários.

Desse modo, entendo que deve haver o arbitramento de honorários

advocatícios, em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal.
” (Id. n.
257047159 - Pág. 12
).

Considerando o

zelo da
profissional
com a causa
e
a complexidade do processo, majoro os honorários em
2
(dois)
URH’s
, fixando-os no
total de 8 (oito)
URH’s
,
a serem pagos pelo Estado de Mato Grosso
.

Por fim, com relação
ao pedido de isenção das custas

processuais
, salienta-se que
a sua fixação
é imperativo lógico do art. 804 do CPP, independe
ntemente
da situação econômica do acusado, pois a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido, não restando discricionariedade ao magistrado.

Por outro lado, inexiste previsão legal autorizadora da isenção do pagamento das custas processuais, mas apenas, quando for o caso, a suspensão de exigibilidade da referida obrigação enquanto perdurar o estado de insuficiência financeira do condenado, pelo prazo máximo de
5
(cinco) anos, aferição esta que fica a cargo do juízo das execuções penais, após o trânsito em julgado e monitoramento do cumprimento das sanções cominadas, consoante §§2.o e 3.o do art. 98 do Código de Processo Civil.

Assim, a exequibilidade, ou não, da referida obrigação é matéria a ser tratada no juízo das execuções penais, que levará em conta a sua situação econômico-financeira quando da apreciação do
pedido, momento no qual ele poderá ou não,
ser
beneficiado com a isenção condicional.

Pelo exposto, em

consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,

dou parcial provimento ao apelo, para:

(i)
aplicar a atenuante da confissão em favor do apelante, compensando-a integralmente com a agravante prevista no art. 61, II, ‘f’, do CP
, fixando
a pena definitiva em
1
mês de detenção, em regime inicial aberto
;

(
ii
)

fixar os honorários advocatícios definitivamente em
8
(oito)
URH’s
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025